Tribunal: TJDFT
Processo: 0728703-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728703-56.2022.8.07.0001 APELANTE: M. E. B. H. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DALVA BORGES HOLANDA APELADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME DESPACHO Cumpra-se despacho id 45194580. I. Brasília/DF, 31/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR